Tribunal: TJPA
Processo: 0003618-58.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003618-58.2011.8.14.0015
APELANTE: EXPRESSO MAYARA LTDA - ME

APELADO: RAQUEL CAMPOS BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente. Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador – já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EXPRESSO MAYARA LTDA
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito, ajuizada por
RAQUEL CAMPOS BANDEIRA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1081565)
, noticiando o falecimento do seu filho de 04 (quatro) anos de idade, Akyllys Campos Bandeira, em decorrência de atropelamento realizado por um ônibus da sociedade empresária ora apelante, motivo pelo qual tencionou a responsabilização desta através da condenação em pagamento de compensação a título de danos morais e indenização por danos materiais consistente em pensionamento no valor total de R$

274.677,48 (
duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta sete reais e quarenta e oito centavos
).

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais (Id. 1081609)
, no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais na proporção de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da sentença pelo prazo de 11 (onze) anos, após reduzido a 1/3 pelo período de 40 (quarenta) anos totalizando R$232.374,84 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a título de pensionamento, bem como na compensação pelos danos morais impingidos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)

Irrresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1081611)
, em cuja razões argui,
preliminarmente
: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que o feito teria se consumado sem a necessária instrução processual, inclusive ignorando a inépcia da petição inicial arguida, pois a parte autora/apelada não teria feito a separação dos valores conforme a natureza da indenização, simplesmente pleiteando a condenação no valor único de R$

274.677,48 (
duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta sete reais e quarenta e oito centavos
),
o qual foi atribuído à causa, bem como a de denunciação à lide
; 2)
a nulidade da sentença por julgamento
extra
petita, pois teria lhe condenado ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sem qualquer requerimento da parte autora/apelada nesse sentido.
Meritoriamente
, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que os pedidos formulados na peça de ingresso da ação originária sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, caso mantida a sua responsabilidade, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na mensuração dos respectivos valores.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1081615)
, esgrimando que os fatos restaram devidamente comprovados nos autos, confirmando o evento danoso, consistente no falecimento do seu filho em virtude do atropelamento por parte do coletivo pertencente à parte apelante que trafegava em alta velocidade, afastando a culpa da vítima quer exclusiva, quer concorrente. Contrapõe ser pacífico o entendimento segundo o qual os danos morais podem ser formulados de maneira genérica, cujo arbitramento compete ao magistrado que, na espécie, se pautou nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por derradeiro, rogou pelo desprovimento desta insurgência, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, consoante o teor da decisão de Id. 1117336.

Relatados.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1081613-págs. 04/05). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em decorrência da pretensa omissão do juízo sentenciante quanto à questão prejudicial de mérito de inépcia da petição inicial e no tocante ao pedido de denunciação da lide suscitados na origem; afigura-se meramente especulativa, porquanto os autos evidenciam que o juízo
a quo
, muito ao revés do que sustentado pela parte apelante, os enfrentou por ocasião da audiência de conciliação (Id. 1081573-pág. 01), indeferindo ambos os pedidos, fixando, ato contínuo, os pontos controvertidos, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito:

Com relação à inépcia da inicial, considero que não há, uma vez que o pedido é certo, não se confundindo o procedimento ou aquiescência ao valor atribuído com a preliminar alegada. Pelo art. 280 do CPC, tratando-se de rito sumário, indefiro a denunciação da lide. Ultrapassadas as preliminares, fixo como pontos controvertidos (...).

De outro bordo, não se vislumbra qualquer insurgência oportuna da parte ré/apelante contra as razões de decidir ao norte, operando-se, portanto, a preclusão temporal neste particular, não podendo a questão ser revolvida nesta assentada, motivo pelo qual voto pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto o pedido de danos morais formalizado na origem, embora genérico, não se confunde com o pedido de indenização por danos materiais, estes na modalidade pensionamento vitalício, mensurados no valor de
R$ 274.677,48 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta sete reais e quarenta e oito centavos)
, tampouco é possível inferir do teor extraído da petição inicial (Id. 1081565-pág. 07) que o valor dos danos morais já esteja a este numerário amalgamado,
litteris
:

d) A procedência total do pedido, para o fim de condenar o requerido a pagar a autora; d.l)
Indenização a título de reparação dos danos morais
e materiais sofridos, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a partir da data de falecimento da vítima até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, perfazendo um total de R$ 274.677,48 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta sete reais e quarenta e oito centavos). (Destaquei)

Nessa toada, não se sustenta a tese desenvolvida pela parte apelante, segundo a qual é defesa a formalização de pedido genérico em sede de danos morais, pois colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
. 4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. 5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (Destaquei)

Outrossim, voto igualmente pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

Não havendo outras questões prejudiciais de mérito a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da sociedade empresária apelante pelo atropelamento fatal que vitimou o infante
Akyllys Campos Bandeira - filho da parte autora/apelada - donde desdobram-se os pedidos de indenização por danos materiais e morais formalizados na inicial.

Pois bem, p
rima facie
, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas pálidas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente.

Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido,
o prejuízo material
consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador – já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. 1. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 7. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A não oportunização para apresentar memoriais não invalida, por si só, o trâmite processual, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo para o recorrente. Súmula n. 83/STJ. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada" (AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 19/5/2017).
4. Outrossim, "no caso em que não houve óbito da vítima mas sim redução permanente da capacidade laborativa, inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar 65 anos" (EDcl no REsp n. 1.269.274/RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ. 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese. 6. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 7. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incide o rigor da Súmula n. 211/STJ. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019) (Destaquei)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA RESSARCIMENTO DO DANO MORAL. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. VÍTIMA COM IDADE SUPERIOR À EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO BRASILEIRO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO IBGE. 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
O direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito
. 3. O fato de a vítima já ter ultrapassado a idade correspondente à expectativa de vida média do brasileiro, por si só, não é óbice ao deferimento do benefício, pois muitos são os casos em que referida faixa etária é ultrapassada. 4.
É cabível a utilização da tabela de sobrevida, de acordo com os cálculos elaborados pelo IBGE, para melhor valorar a expectativa de vida da vítima quando do momento do acidente automobilístico e, consequentemente, fixar o termo final da pensão
. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016) (Destaquei)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos danos morais
, mister
esclarecer, primeiramente, que não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada.
In casu
, é mecanismo que visa atenuar o sofrimento dos familiares da vítima. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Outrossim, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. OBRAS NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 19/02/2019, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte agravada em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e de pensão vitalícia, em razão do falecimento de seu filho, na rodovia BR 101, em decorrência de acidente causado pela ausência de sinalização adequada, na referida via
.
O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente, em parte, o pedido, para condenar a autarquia apenas ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV.
No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos
. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais, arbitrada, pela sentença, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando "adequado aos propósitos do instituto do dano moral, aqui aplicado para compensar as angústias, dores e sofrimentos decorrentes da perda do filho", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido
. V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1393922/SC, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume o pronunciamento jurisdicional alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
06
de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020